Tribunal: TJMT
Processo: 0001460-45.2018.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001460-45.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FATIMA DA SILVA - CPF: 012.355.841-78 (VÍTIMA), Patrick Gabriel da Silva Alves (VÍTIMA), CLAUDEIR FERREIRA BATISTA - CPF: 015.508.211-64 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PATRICK GABRIEL DA SILVA ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001460-45.2018.8.11.0087

APELANTE: CLAUDEIR FERREIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – FEMINICÍDIO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
– CONSELHO DE SENTENÇA FORMADO EXCLUSIVAMENTE POR MULHERES – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – FALTA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
– MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MERA OPINIÃO CONTRÁRIA –
MÉRITO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUAÇÃO DA PENA – FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – CAUSA DE AUMENTO – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA – MENOR FRAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há vedação legal ou constitucional que impeça a formação do Conselho de Sentença somente por mulheres, desde que respeitadas as regras relativas à escolha e ao sorteio dos jurados no dia da Sessão Plenária.

Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas possível imparcialidade do Corpo de Jurados, devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

A formação do Conselho de Sentença exclusivamente por mulheres, por si só, não implica que tenha sido fator determinante para condenação, não se podendo falar em nulidade do ato se não evidenciado o prejuízo concreto, mas, apenas abstrato.

O fato de o Promotor de Justiça expor em Plenário sua opinião contra alguma decisão judicial que lhe foi desfavorável, não implica que ele a tenha utilizado em desfavor do réu, como argumento de autoridade, máxime quando faz referência ao resultado do Recurso em Sentido Estrito na parte que favoreceu o acusado, isto é, quanto à exclusão de uma das qualificadoras.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

O número de golpes perpetrados contra a vítima, no total de sete facadas, justifica a exasperação da reprimenda basilar em virtude da culpabilidade acentuada.

Havendo pluralidade de qualificadoras do crime de homicídio, nada obsta que uma seja utilizada para qualificar o crime, e as remanescentes empregadas na primeira ou na segunda fase dosimétrica da pena, razão pela qual a futilidade como motivo negativo do crime não configura
bis in idem
.

Não demonstrado nos autos qualquer anormalidade nas circunstâncias do crime a autorizar o aumento da reprimenda basilar, tal vetorial deve ser tida por neutra.

A existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, à fração de 1/6.

Se não há provas de que o descendente da vítima sofreu algum tipo de abalo emocional extraordinário, fora do comum, deve ser imposta a majorante prevista no art. 121, § 7o, inciso III, do CP, em seu menor patamar.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001460-45.2018.8.11.0087

APELANTE: CLAUDEIR FERREIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Claudeir Ferreira Batista, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – Tribunal do Júri, que o condenou à pena definitiva de 26 anos e 3 meses de reclusão, e 3 meses de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2o, incisos II e VI, e § 2o-A, inciso I, do CP], em relação à vítima Fátima da Silva, e de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP], quanto ao ofendido Patrick Gabriel da Silva.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade posterior à sentença, sob o argumento de que se constatou, na apresentação do nome dos jurados, número superior de pessoas do sexo feminino.

Aduziu, ainda, que ocorreu nulidade da sessão do Tribunal do Júri, porque o representante do Ministério Público Estadual gritou sua opinião contrária à decisão proferida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, em que foi extirpada a qualificadora do meio cruel, afirmando que não concordava com o julgamento.

No mérito, assevera que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, e que houve manifesto erro na aplicação da pena, haja vista que foi reconhecida causa de aumento de pena não vigente à época dos fatos.

Assevera o apelante que o “ciúme” foi considerado qualificadora do tipo penal, e também na culpabilidade do agente.

No atinente aos motivos do crime, diz a defesa que ocorreu
“bis in idem”
, porquanto a futilidade foi também utilizada como parâmetro em razão de ser qualificadora do crime de homicídio.

Conclui que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri considerou o motivo fútil na culpabilidade, nos motivos do crime, além, é claro, da qualificadora, ou seja, em três momentos distintos.

Sublinha que a qualificadora não pode ser novamente utilizada para elevar a pena-base.

Postula, preliminarmente: 1) a anulação da Sessão Plenária, porquanto o Conselho de Sentença teria sido composto por sete juradas do sexo feminino, prejudicando a parcialidade do julgamento, mormente porque o réu foi acusado de feminicídio; 2) a anulação da Sessão Plenária pelo fato de o Promotor de Justiça ter feito menção à pronúncia e ao Recurso em Sentido Estrito; 3) a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pois, a seu entender, a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos; 4) nova dosimetria da pena aplicada, sugerindo, para tanto, o mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão; 5) a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7o, inciso III, do CP; e, 6) o redimensionamento da fração utilizada para atenuar a pena pela confissão do apelante.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais e legais.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020